Tribunal: TJPA
Processo: 0006253-47.2017.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00062534720178140000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
IMPETRANTE: ROSANI LEITE CARVALHO
ADVOGADOS: JOÃO BOSCO WON HELD GONÇALVES DE FREITAS FILHO - OAB/RJ N.º 131.907; VINÍCIUS CARREIRO HONORATO - OAB/RJ N.º 188.176 E OUTROS
IMPETRADOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ; PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES E DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO PARÁ; PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL - IESES
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO. REVISÃO DE PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA NA PROVA DE TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DA ADVOCACIA NOS TERMOS DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E DO REGULAMENTO GERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VERIFICAÇÃO DE ATO DE AUTORIDADE LESIVO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 04 a 11 de março de 2020.

Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo Noronha Tavares.

Belém (PA), 11 de março de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00062534720178140000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
IMPETRANTE: ROSANI LEITE CARVALHO
ADVOGADOS: JOÃO BOSCO WON HELD GONÇALVES DE FREITAS FILHO - OAB/RJ N.º 131.907; VINÍCIUS CARREIRO HONORATO - OAB/RJ N.º 188.176 E OUTROS
IMPETRADOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ; PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES E DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO PARÁ; PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL - IESES
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ROSANI LEITE CARVALHO
, contra ato do
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ; PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES E DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO PARÁ; PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL - IESES
.

Narra a impetrante que se submeteu ao Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga da Delegação dos Serviços Notoriais e de Registro do Estado do Pará, deflagrado por meio do Edital n.º 001/2015, tendo sido aprovada nas fases objetiva, subjetiva e oral.

Afirma que, na fase de apresentação de documentos para prova de títulos, juntou 15 certidões expedidas por cartórios judiciais da Comarca de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, onde atuou como advogada, contudo, teve a pontuação indeferida quanto ao exercício da advocacia, ao argumento de que não ficou comprovada a prática efetiva de 05 atos privativos de advogado por ano, como exigia o edital do concurso, e que a mera indicação da impetrante como procuradora em autos, por si só, não satisfaz o referido requisito.

Inconformada com a decisão da Comissão Organizadora, a impetrante interpôs recurso administrativo, que foi parcialmente acolhido para considerar os atos relativos ao ano de 2011, elevando a pontuação para 7,268, ficando esta como nota final.

Alega que o entendimento da banca examinadora não merece prevalecer, uma vez que o Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, especificamente no artigo 5º, parágrafo único, estabelece que o exercício efetivo da advocacia se comprova por meio de certidão expedida por cartórios e secretarias judiciais, tal como fez a impetrante, gozando tais certidões de fé pública, sendo perfeitamente hábeis à comprovação do exercício da advocacia nos anos de 2009, 2010 e 2011, o que satisfaz a exigência editalícia.

Nesse contexto, entende que sofre violação em seu direito líquido e certo, sanável por meio do presente remédio constitucional, razão pela qual pleiteia, em liminar, que lhe seja atribuído 2 pontos relativos ao exercício da advocacia nos anos de 2009 e 2010 (Item I, 12.2, Edital n.º 001/2015) ou que seja suspenso o andamento do concurso e, ao final, a anulação do ato combatido.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar pleiteada, determinei a intimação da autoridade coatora para que prestasse as informações de estilo, bem como a ciência ao órgão de representação da pessoa jurídica interessada para que, querendo, integrasse a lide e, por fim, o encaminhamento ao parecer do
custos legis.

Prestando as informações solicitadas, o Presidente da Banca Examinadora do IESES afiança que não há ilegalidade a ser sanada, porquanto a comissão de avaliação, ao não atribuir a pontuação à candidata, agiu em total vinculação ao edital do concurso, o qual exige
¿em relação ao exercício de advocacia, deve ser aplicado o que consta no Regulamento Geral da OAB: `Art. 5º. Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em cinco atos privativos previstos no artigo 1º do Estatuto, em causas distintas. a.1. A comprovação do efetivo exercício faz-se mediante: a) certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais; b) cópia autenticada de atos privativos; c) certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados.¿

Assevera que os documentos apresentados pela impetrante não preenchem os requisitos do edital, pois não indicam quando e quais os atos privativos praticados pela candidata ¿
para que se afira o critério objetivo de cinco atos em um mesmo ano¿,
sendo indicado apenas o número das ações.

Enfatiza que ¿
as cópias de petições protocoladas e demais documentos complementares juntadas com a inicial do mandado de segurança não foram apresentadas para a comissão no momento da juntada dos documentos para análise dos títulos, de modo que tais documentos não podem ser considerados em sede judicial¿.

Ao final, pugna pela denegação da ordem.

A Presidente da Comissão do Concurso, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, esclarece que a candidata, no momento da apresentação da documentação para a Prova de Títulos, entregou 16 certidões expedidas pela Comarca de Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro
.

Explica que as referidas certidões apenas testificam que ¿
a impetrante comprovou ter atuado como causídica,
no ano de 2009
, em apenas
quatro processos: no ano de 2010
, em apenas
três processos
, considerando que no de n.º
0058792-13.2009.8.19.0038
, embora elencado para comprovação de ato no ano de 2009, a atuação da candidata ocorreu somente em
26.03.2010
; e, por fim,
no ano de 2011
, em
cinco processos
(quatro deles elencados pela candidata para para a comprovação de ato no ano de 2011, e um deles, qual seja, o de nº
0069743-32.2010.8.19.0038
, relacionado para a comprovação de ato no ano de 2010, mas que teve o ato praticado apenas no ano de 2011, notadamente em
06.05.2011
), não cumprimento os requisitos mínimos fixados nos itens
12.2.1 e 12.14.1. do edital regente do certame
, exigências essas que foram aplicadas isonomicamente a todos os demais candidatos¿.

Informa que, ao contrário do que afirmado pela impetrante, a Comissão do Concurso negou provimento ao recurso administrativo, pois apenas foi comprovado a prática de 05 atos privativos de advogado no ano de 2011, não satisfazendo, portanto, os ditames estabelecidos no edital para obtenção de pontuação na prova de títulos.

Juntou documentos.

Na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pela denegação do
mandamus.

O órgão de representação da pessoa jurídica interessada, ratificando as informações antes mencionadas, afirma que não há ilegalidade a ser sanada, razão por que pede pela denegação da segurança.

Assim instruídos, retornaram os autos conclusos.

À Secretaria para inclusão em pauta na primeira sessão desimpedida do Plenário Virtual.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
.

Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00062534720178140000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
IMPETRANTE: ROSANI LEITE CARVALHO
ADVOGADOS: JOÃO BOSCO WON HELD GONÇALVES DE FREITAS FILHO - OAB/RJ N.º 131.907; VINÍCIUS CARREIRO HONORATO - OAB/RJ N.º 188.176 E OUTROS
IMPETRADOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ; PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES E DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO PARÁ; PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL - IESES
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

In casu
, a pretensão jurisdicional está voltada à anulação do ato administrativo que indeferiu a pontuação na prova de títulos à impetrante, relacionada ao exercício da advocacia, uma vez que a referida não comprovou a prática de 05 atos anuais, privativos de advogado, no interstício mínimo de 03 anos, como exigiam os itens 12.2.I e 12.14.I.b do Edital nº 001/2015, que deflagrou o Concurso Público para Outorga de delegações vagas de Serviços de Notas e de Registros do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Pois bem, conforme resta claro da norma editalícias, não bastava aos candidatos comprovarem a prática de atos de advogado, mas que tais atos fossem praticados no prazo mínimo de 03 anos, sendo cinco atos anuais, conforme não só o edital exige, mas o Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil.

Dos documentos colacionados aos autos, o que, de fato, já mencionei quando deneguei a liminar, a candidata ora impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que preenchia os requisitos editalícios, pois apenas no ano de 2011 a mencionada comprovou, por meio de certidões expedidas pela Secretaria da Comarca de Iguaçu/RJ, que praticou os 05 atos de advogado.

Nesse sentido, constato a inexistência de fundamento relevante para o deferimento da segurança requerida, pois é induvidoso de que a impetrante não possui direito líquido e certo amparado por este
writ
, eis que não preencheu as regras do edital para obtenção dos pontos almejados.

Desse modo, tenho como certo que a Comissão Organizadora atuou dentro da legalidade quando indeferiu o recurso administrativo interposto pela candidata, pois atuou obedecendo ao comando do edital, que é norma que deve ser seguida tanto pela Organização do Concurso quanto pelos candidatos que a ele se submetem.

Nesse sentido, trago a colação o seguinte julgado de nossa Corte de Justiça, que se aplica integralmente à situação ora examinada:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFSSIONAL NOS MOLDES EXIGIDOS EM EDITAL. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA.
1-

Demonstrou-se que a banca examinadora seguiu as regras previstas no edital, que estabeleceu por sua vez parâmetros, claros e objetivos para a atribuição de pontos aos títulos, não havendo qualquer tratamento desigual.
2-

Nesse compasso, mostra-se que a pretensão das recorrentes era obter a modificação de suas notas, pelo Judiciário, sem a existência de erro ou desrespeito ao edital, o que representaria indevida ingerência na esfera administrativa, incabível em nosso sistema legal.
3- Portanto, as notas atribuídas na prova de títulos no certame não merece reprovações, pois obedeceu ao comando do edital.
4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (TJPA - Acordão n.º 186.660, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 05/03/2018)

Entendimento divergente do adotada pela Comissão Organizadora implicaria, nesse contexto, substituir a banca na sua função de atribuir a pontuação desejada pela impetrante, o que é vedado ao Poder Judiciário, que só deve se avaliar o exame da legalidade, o que, a toda evidência, não é o caso colocado à apreciação nestes autos.

Outro ponto que merece destaque é o fato aventado pelo IESES, em suas informações, de que os documentos juntados à inicial não foram apresentados à comissão no momento da juntada dos documentos para análise dos títulos, o que demandaria instrução probatória, inviável na estrita via do Mandado de Segurança.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE CNH VENCIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, em que se almeja a realização de nova prova objetiva para o cargo de Cirurgião Dentista em Concurso Público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital 1-SEAP/SES-NS de 28 de maio de 2014. Alega a impetrante, ter sido impedida de realizar o exame no dia previsto devido ao fato de ter apresentado, no momento da identificação, Carteira Nacional de Habilitação vencida, documento que teria sido recusado pelo fiscal de prova. 2. A controvérsia posta nos autos, refere-se à possibilidade de utilização da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com prazo de validade expirado, como documento de identificação pessoal. 3. Em recente julgado da 1a Turma deste Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.805.381/AL, firmou-se a compreensão de que o prazo de validade constante da Carteira Nacional de Habilitação deve ser considerado estritamente para se determinar o período de tempo de vigência da licença para dirigir, até mesmo em razão de o art. 159, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, condicionar essa validade ao prazo de vigência dos exames de aptidão física e mental. Não se vislumbra qualquer outra razão para essa limitação temporal constante da CNH, que não a simples transitoriedade dos atestados de aptidão física e mental que pressupõem o exercício legal do direito de dirigir (REsp. 1.805.381/AL, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.6.2019). 4. Nesse contexto, revela-se ilegal impedir candidato de realizar prova de concurso, sob o argumento de que o Edital exigia documento de identificação dentro do prazo de validade, uma vez que não foi observado o regime legal afeto ao documento utilizado.
Acrescente-se, ainda, não haver violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas tão somente a utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para se afastar a restrição temporal no uso da CNH para fins de identificação pessoal em sede de Concurso Público. 5. In casu, a leitura atenta dos elementos de prova constantes dos autos revela não ter a impetrante demonstrado que fora eliminada do certame público em decorrência de ter apresentado CNH fora do prazo de validade como documento de identificação para realização das provas objetivas, limitando-se a acostar o documento de fls. 13 em que pugnou junto ao Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES a realização de nova prova objetiva
. 6. Ou seja, não consta dos autos qualquer elemento de prova a indicar que a candidata foi eliminada do certame por ter feito uso da CNH com data de validade vencida, de forma que tais alegações deveriam ter sido veiculadas em Ação Ordinária, a qual admite dilação probatória. Portanto, o acolhimento das razões recursais é inviável na via estreita do Mandado de Segurança, ante a necessidade de dilação probatória. Com efeito, ausente a prova do direito líquido e certo, deve ser mantida a denegação da segurança, ainda que por outros fundamentos.
7. Recurso em Mandado de Segurança do Particular a que se nega provimento.
(RMS 48.803/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)
PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Precedentes.
2. Hipótese em que não ficou configurada, de pronto, a preterição do candidato aprovado em cadastro reserva para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás.
3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
4. Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento.
(RMS 53.908/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

Assim, dos documentos acostados aos autos, bem como das informações da autoridade coatora e do órgão de representação não restam dúvidas de que a impetrante não faz jus a concessão da segurança.

Por todo o exposto, feitas as considerações necessárias,
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e nas Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

Belém (PA), 11 de março de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator